Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-24.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011514-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACEMA SANTOS WEISS SUCKOW - CPF: 051.696.659-62 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros e restituição dos valores pagos a maior, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso, diante da alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) a existência de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o desacerto da decisão recorrida.
4. No caso, a apelante expõe seu inconformismo com a ausência de condenação por danos morais, fundamentando seu pedido na falha no dever de informação e na indução a erro na contratação, o que evidencia impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. Assim, restando demonstrada a observância ao princípio da dialeticidade, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Do Mérito
6. A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente em contratos de crédito consignado, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso, restou comprovado que a consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, sendo posteriormente surpreendida com um contrato de cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação do serviço.
8. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos a maior são medidas adequadas para restabelecer o equilíbrio contratual.
9. Entretanto, a falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável, ausentes elementos que demonstrem violação aos direitos da personalidade da autora ou constrangimento excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, sendo suficiente a demonstração do inconformismo fundamentado do recorrente.

2.

A falha na prestação do serviço bancário, quando demonstrada a indução do consumidor a erro na contratação, justifica a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e a restituição dos valores pagos a maior.

3.

A mera abusividade contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando comprovada ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1030361-71.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1002258-65.2023.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IRACEMA SANTOS WEISS SUCKOW contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais movida em face do Banco PAN S.A.

A parte autora alegou ter contratado um empréstimo consignado, mas posteriormente constatou que se tratava de um cartão de crédito consignado, cujos descontos mensais eram limitados ao pagamento mínimo da fatura, gerando um saldo devedor que jamais seria extinto, tornando-se uma dívida de caráter impagável.

A sentença determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros, bem como a restituição dos valores pagos a maior na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Entretanto, afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada violação aos direitos da personalidade da autora (id 264012784).

A apelante pretende a reforma da sentença para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, alegando ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito quando pretendia empréstimo consignado, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas judiciais, e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento (id 264012787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante apenas repete os argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença (id 264012787).

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão decidida. Trata-se de ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os fundamentos de fato e de direito que demonstram o desacerto da decisão recorrida, com impugnação específica dos seus fundamentos.

No caso, verifico que, embora sucintas, as razões recursais apresentam fundamentação suficiente quanto ao pedido de reforma da sentença no tocante aos danos morais. A apelante demonstra seu inconformismo com a ausência de condenação por danos morais, argumentando especificamente sobre a falha no dever de informação do banco e a indução a erro na contratação, elementos que justificariam a fixação da indenização pleiteada.

Assim, considerando que é possível extrair das razões recursais a causa de pedir e os motivos pelos quais a apelante busca a reforma da sentença, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

DO MÉRITO

A controvérsia em exame restringe-se à verificação da existência de elementos que justifiquem a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros correspondente à modalidade.

No caso, a parte autora objetiva alterar a modalidade originalmente firmada como cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, sob o argumento de que acreditava ter contratado um empréstimo consignado comum. Entretanto, ao longo do tempo, percebeu que os descontos efetuados em seu benefício não cessavam e que, apesar dos diversos pagamentos já realizados, o saldo devedor aumentava exponencialmente. Para corroborar suas alegações, apresentou o "Histórico de Empréstimo Consignado" (ID 264011293), documento que evidencia a realização de descontos sucessivos.

Na sentença recorrida (ID 264012784), restou consignado o entendimento firmado pela Quarta Câmara de Direito Privado do Estado do Mato Grosso, no julgamento do recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, no qual se estabeleceu nova diretriz sobre a matéria, nos seguintes termos: “
Vale ressaltar que a e. Quarta Câmara de Direito Privado do Estado do Mato Grosso, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
”.

O posicionamento foi reforçado no recente julgamento da Apelação Cível no 1030361-71.2023.8.11.0041, cujo teor converge no sentido de que, demonstrada a boa-fé do consumidor ao reputar que celebrava um contrato de empréstimo consignado regular, impõe-se a conversão contratual e a devida restituição dos valores indevidamente descontados.

Transcreve-se, a propósito, parte do acórdão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. CONVERSÃO EM
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido induzido a erro ao contratar
cartão
de
crédito

consignado
, quando sua intenção era a contratação de
empréstimo

consignado
. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição de apelação.

(...)

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos de
crédito

consignado
, em que o consumidor muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade.

5. No caso em análise, restou demonstrado que o consumidor foi induzido a erro ao contratar
cartão
de
crédito

consignado
, quando sua intenção era a de obter
empréstimo

consignado
, o que configura falha na prestação do serviço.

6. Em razão da falha na prestação do serviço, o contrato deve ser convertido em
empréstimo

consignado
, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação, e o consumidor deve ser restituído dos valores pagos em excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: "1. É dever da instituição financeira prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos de
crédito

consignado
. 2. A contratação de
cartão
de
crédito

consignado
, quando a intenção do consumidor era a de obter
empréstimo

consignado
, configura falha na prestação do serviço e, portanto, justifica a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos em excesso."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II, e 373, I e II; Súmulas STJ 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020; TJMT, N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020.

(N.U 1030361-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Todavia, ainda que evidenciada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado sob a falsa percepção da consumidora de que se tratava de um empréstimo consignado, tal circunstância, isoladamente considerada, não configura dano moral indenizável.

A propósito, já decidiu esta Corte: "
A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
" (N.U 1002258-65.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No caso, não há comprovação de circunstância excepcional que tenha causado abalo moral à parte autora, além do desconforto e da frustração inerentes à contratação equivocada, o que se revela insuficiente para caracterizar dano moral passível de indenização.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025